Tribunal: TJDFT
Processo: 0725928-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725928-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: REGINALDO DE SOUSA DESPACHO Em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), intime-se a Agravante para esclarecer sobre seu interesse na concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, porquanto há indicação nesse sentido na 1a página do recurso, entretanto, no tópico 'V.' da petição não consta expressamente requerimento para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Caso haja desinteresse da parte, desde já fica determinada a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2021 09:18:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora